Tribunal: STF
Processo: Rcl 59714
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA FUNDADA NO ART. 40, § 4º, III, DA CF. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 1057 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para a correção de eventuais erros constantes do acórdão reclamado, pois inadmissível é o seu uso como substitutivo de recurso ou ação próprios.



    2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.